Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743665-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTENIR CARVALHO DOS SANTOS APELADO: VILAR &amp; VASCONCELOS CLINICA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autor VALTENIR CARVALHO DOS SANTOS (ID 65519776), em face da sentença (ID 65519762) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e estéticos, ajuizada em face da Ré VILAR &amp; VASCONCELOS CLÍNICA MÉDICA LTDA, a qual foi conhecida e parcialmente provida pelo acordão n.o 1955137, proferido por esta 3a Turma Cível (ID 67692603), publicado em 22/01/2025 (ID 67928094). Após a interposição da presente apelação, os litigantes apresentaram termo de autocomposição, subscrito pela Apelada Ré e sua advogada e pelo Apelante Autor e o Defensor Público do Distrito Federal responsável pela representação processual (ID 70360470). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. A desistência do recurso é uma faculdade do recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária. No caso em tela, como o recurso ainda não foi julgado, o Relator tem competência para homologar monocraticamente o pedido de desistência, conforme estabelece o art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de autocomposição de ID 70360470, consoante os arts. 932, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025 17:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador